Tribunal: TJDFT
Processo: 0737825-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por G&amp;R CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, em face à decisão da primeira Vara Cível de Águas Claras, que deferiu a antecipação da tutela para determinar o arresto de valores de ativos em seu nome via SISBAJUD e na ação de indenização ajuizada em seu desfavor por RESERVA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. A recorrente pleiteou a gratuidade de justiça nas razões recursais. Foi facultada a comprovação dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita, quando a recorrente alegou que “encontra-se inativa” e sem qualquer movimentação financeira (ID 64388427). É o breve relatório. Decido. Cuida-se de pedido de gratuidade de justiça no bojo de agravo de instrumento. Cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Com efeito, a concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas exige a comprovação robusta de que inexistem condições de arcarem com as despesas do processo e sem o comprometimento da manutenção de suas atividades. Sobre o tema, dispõe o enunciado 481 da Súmula do STJ que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". In casu, a recorrente postulou o benefício justificando na inatividade e ausência de movimentação financeira. Ao analisar os documentos, é possível concluir que não são suficientes para comprovar sua condição de hipossuficiência. Num primeiro ponto, salienta-se que não trouxe aos autos quaisquer balanços patrimoniais ou, ainda, documentos que pudessem comprovar eventual encerramento de atividades. Lado outro, os documentos acostados tratam-se de declarações unilaterais firmadas perante a Receita Federal e no sentido de que estaria em inatividade no mês de janeiro de 2024 (ID 64388432 e 64388433). Não ficou demonstrado se a inatividade se estendeu além desse mês e, em consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal, verifica-se que a recorrente encontra-se com situação cadastral ativa para o mês de setembro de 2024. Da mesma forma, os elementos dos autos não demonstram a existência de passivo expressivo e nem revelam situação econômica deficitária. Por fim, mesmo com a alegação de ausência de movimentação financeira, interpôs recurso e com o objetivo de evitar bloqueio de numerário em suas contas bancárias. Não tendo a postulante se desincumbido do ônus de comprovar sua hipossuficiência, incabível o deferimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SINDICATO. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. LEIS 8.078/1990 E 7.347/1985. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. NORMA PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Não comprovada, nos autos, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, incabível a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica (STJ, Súmula 481, e CPC, art. 99, § 3o). 2. Inexistente relação consumerista e não se tratando de ação civil pública, inaplicáveis as regras contidas nas Leis 8.078/1990 e 7.347/1985 quanto à isenção dos ônus sucumbenciais, devendo os honorários serem arbitrados conforme o disposto dos arts. 85 e seguintes do novo Código de Processo Civil. 3. Nas hipóteses dos art. 485 e 487 do CPC/2015, pode ocorrer a "repartição do julgamento" a fim de resolver a lide apenas quanto ao óbice constatado, devendo o vencido, nesse ponto, arcar com os honorários sucumbenciais, os quais devem ser fixados proporcionalmente, com fundamento no § 1o do art. 90 do estatuto processual em questão. 4. As normas concernentes aos honorários de sucumbência revestem-se de natureza processual e, por isso, possuem aplicação imediata, inclusive aos processos pendentes. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1093066, 20070020076450EXE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 24/04/2018, Publicado no DJE: 12/06/2018. Pág.: 24/25) (destaquei) Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Faculto à recorrente o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, §2o, do CPC. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46